Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO QUE NÃO POSSA SER TRATADA E ACOMPANHADA DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL COM O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme o entendimento das Cortes Superiores, a prisão domiciliar é medida excepcionalíssima, não bastando para o seu deferimento que o apenado seja idoso e problemas graves de saúde, pois deve ser comprovado, também, que não é possível receber o tratamento médico adequado no âmbito do próprio presídio. Precedentes.
2. Embora haja a indicação da realização de outro procedimento cirúrgico ao apenado, pelo seu atual estado de saúde e tratamento já realizado, inclusive com alta médica, pelo menos por enquanto, não há necessidade imprescindível que justifique a concessão de prisão domiciliar prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal.
3. Recurso desprovido.